Tribunal: CARF
Processo: 19515.001539/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001539/2008-70
ACÓRDÃO
9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VMLY&R BRASIL PROPAGANDALTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
DESPESAS COM FESTA DE FIM DE ANO. INDEDUTIBILIDADE
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim
de ano dos funcionários não se enquadram na definição de despesas
necessárias, estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de
exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencido o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votou por negar provimento.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Daniel Ribeiro Silva. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Participou do
julgamento o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca, Daniel Ribeiro Silva
(substituto convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-005.783, proferido em 15.03.2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 495/510), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003
LUCRO REAL. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. DESPESA NECESSÁRIA.
DEDUTIBILIDADE.
Na leitura do conceito de “despesas necessárias” trazido pelo art. 47 da Lei n.
4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada do regime
jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o subjetivismo do
intérprete suplante a gerência da sociedade.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e,
dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma
despesa com festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a
promoção da melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento
empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa,
alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, as despesas com confraternização de fim de ano são necessárias para tal
finalidade, sendo dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
BASE DE CÁLCULO. ART. 299 RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE
IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a
norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos
os tributos.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por voto de qualidade, deram
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
3
Em face do Acórdão no 1201-005.783, interpôs a Fazenda Nacional recurso especial
(fls. 513/526), alegando que a decisão conferiu à legislação tributária interpretação divergente
daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “dedutibilidade de despesas com
confraternização de fim de ano dos funcionários”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de
números 1002-002.485 e 1802-001.678.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 530/533), que deu seguimento ao
recurso especial apenas com relação ao Acórdão paradigma no 1802-001.678, conforme abaixo:
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e
alterações posteriores, veda a apresentação de acórdãos proferidos por Turmas
Extraordinárias de Julgamento como paradigmas para fim de caracterização de
divergência jurisprudencial. A vedação encontra-se no § 12 do art. 67 do Anexo II,
do RICARF: (...)
A Recorrente indicou como primeiro paradigma o Acórdão no 1002-002.485,
proferido pela 2a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
na data de 8 de novembro de 2022.
Assim, em razão da vedação regimental, tal decisão será descartada na análise.
O voto condutor do acórdão recorrido, em resumo, considerou que são
dedutíveis, na apuração do IRPJ e da CSLL, despesas com confraternização de fim
de ano de funcionários da Contribuinte.
Em extenso arrazoado a relatora expõe raciocínio no sentido de que deve ser de
pronto afastada a tentativa (ou tentação) de interpretar o termo “necessárias”
pelo senso comum, pois este entregaria um sentido subjetivo ao conceito,
devendo-se, em seu lugar, definir
contornos objetivos adjudicando-lhe, assim, conformidade com toda a sistemática
de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, por
consequência, trazendo “segurança jurídica” a todos os envolvidos na relação
jurídico tributária.
Depois de colacionar estudos doutrinários e subsumir os ditames legais a tais
exposições, concluiu que As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que
deve ser preservado e, dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o
administrador assuma despesa com festividades natalinas, visando o bem estar
social. Ademais, a promoção da melhoria do ambiente de trabalho, humanizando
o relacionamento empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente
graciosa, pois visa, alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, são necessárias para tal finalidade, sendo, por isto mesmo, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ.
O único paradigma formalmente apto indicado pela Recorrente encontra-se
publicado no sítio do CARF, não sofreu reforma e adotou a seguinte ementa, na
parte que importa à análise:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
4
Acórdão no 1802-001.678.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
[...]
DESPESAS COM FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de
ano dos funcionários não se enquadram na definição de despesas
necessárias, estabelecida pela legislação tributária, não sendo passíveis de
exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
O paradigma adotou entendimento no sentido de que despesas incorridas com a
realização de festa de confraternização de fim de ano dos funcionários não se
enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela legislação
tributária, não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da base
de cálculo da CSLL.
De outro giro, o acórdão recorrido considerou que as festas de confraternização
de fim de ano, por contribuírem com o bem estar social do patrimônio humano da
empresa, que deve ser preservado, se inserem no conceito de despesas normais,
usuais e necessárias e, por consequência, são dedutíveis na apuração do IRPJ e na
base de cálculo da CSLL.
Portanto, frente a situações fáticas semelhantes o acórdão recorrido e este
paradigma chegaram a conclusões distintas, o que caracteriza a divergência
jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
seguinte questão: dedutibilidade de despesas com confraternização de fim de
ano dos funcionários.
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial, em resumo, que,
nos termos do art. 299 do RIR/99, despesa somente é dedutível quando for necessária à atividade
da empresa e à manutenção da fonte produtora de receitas, e desde que seja usual ou normal no
tipo de operações ou atividades da entidade e, em razão disso, não há como se admitir como
correta a conclusão a que chegou o r. acórdão recorrido, ao considerar como sendo dedutível a
despesa com a festa de confraternização de final de ano, posto que revestida de puro caráter de
liberalidade, e não de essencialidade à percepção de receita pelo contribuinte.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 541/550), alegando, com
relação ao conhecimento do recurso especial, (i) a impossibilidade de eleger o Acórdão n° 1002-
002.485 como paradigma em razão de ter sido proferido por turma Extraordinária, conforme
previsão do art. 67, §12 do RICARF1; (ii) a falta de demonstração analítica com a indicação dos
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
5
pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido, a
teor do quanto determinado no art. 67, § 8o do RICARF2; (iii) a ausência de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados (recorrido e paradigmas), uma vez que se baseiam em
fatos distintos, já que a atividade principal da Recorrida consiste na prestação dos serviços de
propaganda, publicidade, marketing, comunicações, promoções, convenções e realizações de
eventos em geral, de forma que é evidente que as festas internas promovidas pela Recorrente
incentivam seu time que produz as festas e eventos no desenvolvimento das atividades regulares
da Recorrente. No mérito, alega, que (i) os gastos com confraternização de funcionários são
indispensáveis para a função social da Recorrida, que está no ramo de agenciar espaços de
publicidade, organizar feiras, congressos, exposições e festas, vez que visam a melhorar a relação
entre as pessoas e, por decorrência lógica, uma melhora no ambiente profissional de modo geral;
(ii) os gastos com confraternização de funcionários, cujo valor seja imaterial perto do faturamento
da empresa (como ocorre no presente caso), são normais, usuais e necessários sob o ponto de
vista de motivação, em especial de um contribuinte cujo objeto social é exatamente a promoção
de eventos; (iii) há conexão entre o desenvolvimento do seu objeto social e a promoção de
eventos próprios vez que, não há como se organizar uma festa para terceiros, por exemplo, sem
nunca ter organizado uma festa para si próprio, não há como verificar a qualidade de um
fornecedor para que seja recomendado em um evento, sem testar o fornecedor previamente, por
exemplo; e (iv) 0,75% do total da receita da Recorrente obtida com a promoção de eventos
demonstra a total imaterialidade dos gastos vís a vís a motivação de sua própria equipe de
trabalho, que constantemente promove eventos para os clientes da Recorrente.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
6
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do Acórdão no
1201-005.783 em 19.04.2023 (fl. 511) e devolvidos com recurso especial em 03.05.2023 (fl. 527).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
“dedutibilidade de despesas com confraternização de fim de ano dos funcionários”, matéria
expressamente tratada no acórdão recorrido.
No que se refere à divergência interpretativa, o despacho de admissibilidade
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional apenas com relação ao Acórdão paradigma
no 1802-001.678.
No acórdão recorrido, analisando os art. 299 do RIR/99 e Parecer Normativo CST no
32/1981, concluíram os julgadores pela dedutibilidade das despesas com festas de fim de ano da
base de cálculo do IRPJ, nos seguintes termos:
A questão é regulada pelo artigo 299 do RIR/99, cujo fundamento legal é o art. 47
da Lei n. 4.506/1964, vigente à época dos fatos tratados no presente processo, a
seguir transcrito: (...)
O termo “necessárias”, que qualifica as despesas passíveis de dedução, foi
explorado pelo Parecer Normativo CST n. 32/1981 no sentido de que são
necessárias as despesas essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que sejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos.

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
7
Deve-se de pronto ser afastada a tentativa (ou tentação) de interpretar o termo
“necessárias” pelo senso comum, trazendo, inexoravelmente, um ponto de vista
subjetivo a respeito desse conceito. Afinal, para cada indivíduo, em seu íntimo,
haverá uma acepção sobre a necessidade ou não de determinada coisa.
Estamos aqui diante de conceito que não pode ser retirado do contexto jurídico
em que se insere, o qual lhe traz contornos objetivos, adjudicando-lhe, assim,
conformidade com toda a sistemática de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, por consequência, trazendo segurança jurídica a todos
os envolvidos na relação jurídico tributária.
Pois bem. Os contornos objetivos para ser aferida a necessidade da despesa
constam do próprio texto do artigo 47 da Lei n. 4.506/64, quais sejam: i)
necessidade para a atividade da empresa e manutenção da fonte produtora; ou ii)
necessidade para que se realize transações ou operações exigidas para dar
seguimento às próprias atividades da empresa.
A leitura desses critérios legais, como já dito, deve ser feita no contexto estrutural
do IRPJ, no qual, como é consabido, é da essência da apuração a dedução de
custos e despesas para que se produza o acréscimo patrimonial (cf. art. 43 do
Código Tributário Nacional), atendendo, desse modo, o princípio da
universalidade. (...)
Portanto, na leitura do conceito de “despesas necessárias”, trazido pelo art. 47 da
Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada do
regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o
subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade, a qual apresenta o
acréscimo patrimonial a ser tributável.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e,
dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma
despesa com festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a
promoção da melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento
empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa,
alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, são necessárias para tal finalidade, sendo, por isto mesmo, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ.
No que se refere à CSLL, o acórdão recorrido enfrenta a matéria, afirmando que “a
norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida”.
No Acórdão paradigma no 1802-001.678, por sua vez, como se extrai do relatório, o
caso versava sobre auto de infração para exigência de CSLL em razão da compensação indevida de
base de cálculo negativa de CSLL, com base nos seguintes dispositivos legais artigo 2o e §§ da Lei
7689/86; art 58 da Lei 8981/95, art 16 da Lei 9065/95; art 37 da Lei 10637/02. No entanto, em seu
voto, o Relator adota como razões de decidir aquelas contidas no Acórdão no 1202-000.944, que
analisou “a autuação fiscal do Imposto de Renda, por uso indevido de prejuízo fiscal do imposto de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
8
renda, em decorrência das mesmas glosas questionadas no presente processo, relativo aos
mesmos anos calendários”.
Assim, apesar de a exigência ser de CSLL, as razões de decidir do Acórdão
paradigma no 1802-001.678 analisam, dentre outros, o art. 299 do RIR/99. Confira-se:
Desta forma, em termos práticos, como a decisão adotada para o Imposto de
Renda impacta diretamente o presente processo, por se tratar da mesma situação
fática, passo reproduzir a seguir o mesmo posicionamento adotado pela Egrégia
2a Câmara, 2a Turma Ordinária desse Conselho, através do Acórdão 1202000944:
(...)
Gastos com confraternização:
As despesas com festas de confraternização de funcionários, consideradas
indedutíveis pela fiscalização, já foram objeto de apreciação por esta Turma
de julgamento. Por unanimidade, em decisão proferida no Acórdão no
120200.832, de 05 de julho de 2012, foi mantida a indedutibilidade desse
tipo de despesa, nos termos do voto condutor da ilustre Conselheira
Viviane Vidal Wagner, cujos fundamentos utilizados nas razões de decidir
também adoto e passo a transcrever:
“Nos termos da legislação do imposto de renda, as despesas operacionais,
para serem consideradas legítimas, devem guardar natural e íntima relação
com a atividade da empresa e com a manutenção da respectiva fonte
produtora, tal como dispõem os arts. 277 e 299 do RIR/99: (...
Desses dispositivos se depreende que, para fins de dedutibilidade da
despesa na apuração do resultado tributável, são exigidos os requisitos de
necessidade e usualidade ou normalidade. São necessárias as despesas
essenciais para a consecução dos objetivos sociais, ainda que secundários,
desde que vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos; são
normais as despesas ordinariamente realizadas nas atividades e operações
destinadas à manutenção da fonte produtora; e são usuais aquelas
realizadas de maneira frequente ou habitual em determinado tipo de
atividade ou operação.
A partir da vigência da Lei no 9.249, de 26/12/95, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
além de observar o disposto nos dispositivos do RIR/99 acima transcritos, as
despesas consideradas como necessárias e passíveis de dedução são
aquelas pagas ou incorridas na realização de transações ou operações
praticadas em razão da atividade da empresa, observados critérios bem
restritivos, como se vê do art. 13 da referida lei: (...)
Diante disso, cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, que não apenas suportem os lançamentos contábeis
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
9
decorrentes, mas que justifiquem e atestem a dedutibilidade das despesas
necessárias, normais e usuais à atividade da empresa.
Em outras palavras, a dedutibilidade da despesa é condicionada à
comprovação da efetiva realização do gasto e que estes tenham relação
direta com pessoas ligadas à pessoa jurídica e, ainda, que se refiram a
eventos relacionados com a atividade fim da mesma. (...)
Hipótese distinta são as despesas com alimentação ofertada
esporadicamente em eventos festivos, como é o caso das despesas de
confraternização objeto da glosa ora discutida, as quais não se enquadram
como despesas necessárias, para fins de dedução do lucro real.
Ademais, visto ser presumível que tais confraternizações englobem
funcionários, sócios e administradores, admitir-se a dedução integral dessas
despesas seria admitir uma forma indireta de contornar a vedação legal
prevista no inciso IV do art. 13 da Lei no 9.249/95.
Quanto a essas despesas, alega a recorrente que se referem a viagens
sorteadas como prêmios entre os funcionários, as quais seriam normais,
usuais e necessárias, assim como as despesas com festas de
confraternização, haja vista, por suas próprias palavras, “inserirem-se no
contexto das despesas realizadas com as festividades de final de ano”.
Todavia, no presente caso, considerando o exposto anteriormente, não há
dúvida de que os gastos com festas, brindes e prêmios caracterizam atos de
evidente liberalidade, não restando comprovadas a necessidade, a
normalidade e a usualidade da despesa em relação à atividade fim da
empresa, para fins de dedutibilidade na apuração da base de cálculo do IRPJ
e CSLL.
Com base nos fundamentos da decisão acima transcrita, é de se negar o
direito à dedutibilidade das despesas com festas de confraternização de fim
de ano de funcionários para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Assim, apesar de o Acórdão paradigma no 1802-001.678 tratar da exigência de
CSLL, suas razões de decidir englobam, de forma expressa, o IRPJ e a CSLL. Ademais, ambos os
acórdãos, recorrido e paradigma, inegavelmente conferiram interpretação divergente quanto à
aplicação do art. 299 do RIR/99 à dedutibilidade das despesas com festas de final de ano.
Por fim, entendo que não procede o argumento da Recorrida de ausência de
similitude fático-jurídica entre recorrido e paradigmas, uma vez que, supostamente, se baseariam
em fatos distintos, já que a atividade principal da Recorrida consiste na prestação dos serviços de
propaganda, publicidade, marketing, comunicações, promoções, convenções e realizações de
eventos em geral. Isso porque o voto da Relatora não se baseia nas minucias do objeto social da
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
10
Recorrida. Tanto é assim que o trecho transcrito nas contrarrazões para justificar tal argumento3
constam do voto condutor do Acórdão no 1301-005.771, citado pela Relatora para evidenciar a
posição já adotada pelo Tribunal em outro caso.
Igualmente não vislumbro a violação ao art. 67, § 8o do RICARF, alegada pelo
Recorrido, na medida em que, do recurso especial da Fazenda Nacional é perfeitamente possível
extrair os pontos do paradigma que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Diante disso, deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

II - MÉRITO
II.1 – Dedutibilidade na apuração do IRPJ
O IRPJ, imposto de competência da União Federal incidente sobre “renda e
proventos de qualquer natureza”, nos termos do art. artigo 153, III, da Constituição Federal, é
informado, dentre outros, pelo critério da universalidade, que pressupõe que o imposto onere
todos os rendimentos do contribuinte, globalmente considerados dentro do mesmo período de
apuração, independentemente da sua natureza ou fonte4.
Como explica Ricardo Mariz de Oliveira, a universalidade não se aplica apenas às
receitas e rendimento (direitos), mas também aos custos e despesas (obrigações), de forma que a
base de cálculo do imposto de renda deve refletir a totalidade “dos fatores positivos e negativos
que afetam o patrimônio no período-base”5. Ocorre que, como se verá adiante, o legislador
tributário, em diversas oportunidades, optou por estabelecer critérios, limites, autorizações e
vedações à dedutibilidade de despesas na apuração do IRPJ – dispositivos esses que não podem
ser afastados pelo julgador administrativo, sob pena de violação, dentre outros, do art. 26-A do
Decreto no 70-235/19726.
Na sistemática do lucro real, a apuração do IRPJ parte do lucro contábil, calculado
com observância da legislação comercial e evidenciado nas demonstrações contábeis do
contribuinte7. Nos termos do art. 187 da Lei no 6.404/1976, para chegar ao lucro contábil, a
Demonstração do Resultado do Exercício (“DRE”) discriminará (i) a receita bruta das vendas e
serviços e, após a subtração das deduções de vendas, abatimentos e impostos, (ii) a receita líquida
das vendas e serviços, que, com a subtração do custo das mercadorias e serviços vendidos, resulta
no (iii) lucro bruto. Do lucro bruto serão deduzidas as despesas com vendas, as despesas

3 “(...) fomentam um ambiente harmônico nos estabelecimentos da Recorrente, estreitam laços entre empregados de
diferentes níveis hierárquicos e motivam os empregados na consecução dos objetivos sociais da Recorrente,
otimizando as atividades desenvolvidas, sendo, portanto, fundamentais para à manutenção da fonte produtora”
4 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda (perfil constitucional e temas específicos). 3. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 70 e 71.
5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p. 535.
6 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
7 Art. 18 da Lei no 7.450/1985; art. 7, §4o e art. 67, caput e XI, do Decreto-lei no 1.598/1977.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
11
financeiras (deduzidas das receitas), as despesas gerais e administrativas e as outras despesas
operacionais, para se chegar ao (iv) o lucro ou prejuízo operacional, ao qual serão acrescidas as
outras receitas e subtraídas as outras despesas, para se apurar o (v) resultado do exercício antes
dos tributos sobre o lucro e das correspondentes provisões, que equivale ao lucro contábil, isto é,
ao ponto de partida para a apuração da base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro real8.
O parágrafo primeiro do art. 187 da Lei no 6.404/1976 estabelece que a apuração
do lucro contábil ocorre a partir do confronto entre “as receitas e os rendimentos ganhos no
período, independentemente da sua realização em moeda” e “os custos, despesas, encargos e
perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos”. Isto é, todos os
custos, despesas, encargos e perdas incorridos pela pessoa jurídica correspondentes às receitas e
rendimentos auferidos no período são deduzidos na apuração do lucro contábil e, portanto,
impactam a apuração do lucro real, ao menos que sejam objeto de algum ajuste.
Note-se que o lucro real parte do lucro contábil, mas com ele não se confunde. Isso
porque existe um distanciamento entre contabilidade e direito tributário: apesar de ambos
pertencerem ao campo das ciências sociais, a contabilidade se ocupa das mutações patrimoniais,
que, por sua vez, decorrem eminentemente da ação humana, e tem por objeto o reconhecimento,
a mensuração e a evidenciação do patrimônio das entidades, com a finalidade de fornecer
informações confiáveis aos usuários internos e externos das demonstrações contábeis.9; enquanto
o direito tributário regula a relação entre Fisco e contribuinte, com o ânimo de financiar a
atividade estatal e, no caso de tributação extrafiscal, induzir comportamentos.
Esse “distanciamento” entre contabilidade e direito tributário é especialmente
invocado em matéria de imposto de renda nos casos em que, para atingir seus objetivos, a
contabilidade se utiliza de estimativas, presunções e outras técnicas que carecem da concretude e
segurança jurídica exigidas pelo direito tributário e, muitas vezes, não evidenciam a capacidade
contributiva do contribuinte.
Com relação à dedutibilidade de despesas na apuração do IRPJ, igualmente, há um
distanciamento entre o regramento contábil e o fiscal. A chamada “regra geral de dedutibilidade
de despesas” na apuração do IRPJ está prevista no art. 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.

8 Do resultado do exercício são subtraídos o IRPJ, a CSLL e as correspondentes provisões, bem como as participações
de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e
de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa, para
se apurar o (vi) lucro ou prejuízo líquido do exercício. Como explica Ricardo Mariz de Oliveira, a apuração do lucro
contábil se encerra na linha da DRE relativa ao resultado do exercício e, a partir de então, são evidenciadas as
destinações do lucro, inclusive as transferências patrimoniais negativas (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do
Imposto de Renda (2020). v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p. 908).
9 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a Renda: uma proposta de diálogo com a contabilidade. Belo
Horizonte: Fórum, 2018, p. 215.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
12
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
De tal dispositivo se extrai que será dedutível a despesa que (a) não tenha sido
computada nos custos; (b) seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, isto é, tenha sido paga ou incorrida para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade do contribuinte; e (c) seja operacional, isto é, usual ou normal
no tipo de transação, operação ou atividade da empresa.
Vê-se, portanto, que, enquanto a contabilidade admite a dedução, dentre outros,
de todas as despesas incorridas pela pessoa jurídica correspondentes às receitas e rendimentos
auferidos no período, o direito tributário limita a dedutibilidade das despesas, frise-se, àquelas (i)
não computadas nos custos; (ii) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora; e (iii) usual ou normal no tipo de transação, operação ou atividade.
O primeiro critério contido no art. 47 da Lei no 4.506/1964 não apresenta maiores
dificuldades. Ricardo Mariz de Oliveira10 ensina que uma empresa incorre em custo quando
emprega recursos do seu ativo ou contrai dívidas para a aquisição de bens ou direitos de qualquer
natureza e o art. 46 esclarece o que se considera custos para fins de apuração do lucro real.
O terceiro critério contido no referido dispositivo gera controvérsias, especialmente
porque o Parecer Normativo CST 32/198111, a meu ver, violou o art. 47 da Lei no 4.506/1964, ao
equiparar indevidamente “normalidade” à “ususalidade” e, ainda, exigiu uma análise de tais
critérios do ponto de vista do mercado, comparando o contribuinte às demais empresas que
realizam operação do mesmo tipo ou compartilham a mesma espécie de negócio.
O parágrafo segundo do art. 47 da Lei no 4.506/1964 utiliza o conectivo “ou” para
se referir às despesas usuais e normais, de forma que são consideradas operacionais tanto as
despesas usuais, como as normais. Isto é, normalidade e usualidade são critérios alternativos
aplicáveis às despesas operacionais, não sendo exigíveis a verificação de ambos para a
dedutibilidade da despesa.
Além disso, a normalidade e a usualidade devem ser examinadas do ponto de vista
do contribuinte – e não do mercado – de forma que despesa normal é aquela que tem relação
com as especificidades daquele contribuinte que nela incorreu, independentemente de sua
frequência ou do comportamento das demais empresas que atuam no mercado; enquanto
despesa usual é aquela frequente para aquela empresa, mesmo que as outras do ramo nela não
incorram.

10 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p. 828 e 829.
11 “5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada
e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade"
deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
13
O segundo critério talvez seja o que apresenta maiores dificuldades. Como já me
manifestei em outras oportunidades, “o aspecto da necessidade deve ser encarado do ponto de
vista do gestor da empresa, tendo o Fisco ingerência limitada para questionar as razões
empresariais que levaram o administrador a decidir por incorrer em determinada despesa”. Diante
disso, “não pode a Autoridade Fiscal, com base em critérios subjetivos, arbitrar quais despesas
seriam ou não necessárias ao atingimento dos objetivos empresariais”12. Por outro lado, o fato de
o administrador optar por incorrer em uma despesa, não a torna automaticamente dedutível na
apuração do IRPJ – embora possa sê-lo na apuração do lucro contábil. Isso porque, mais uma vez,
é preciso que a despesa, desde que não regulada em norma específica, se subsuma aos critérios
contidos no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Muito se diz sobre o dever de interpretar o “critério da nessidade” sem
subjetivismos, mas, ao aplicar o art. 47 da Lei no 4.506/1964 ao caso concreto, especialmente à
dedutibilidade de despesas com festas de final de ano, muitos acabam por se basear em razões
que, a meu ver e com todo o respeito aos que assim o fazem, carecem de objetividade, como, por
exemplo, a capacidade das festividades de fomentar um ambiente harmônico na empresa,
motivar os empregados, otimizar as atividades da empresa, contribuir para a melhoria do
ambiente de trabalho.
Não tenho dúvidas que o critério da necessidade envolve um grau de subjetividade
– tanto é assim que o legislador, com o objetivo expresso de tornar mais precisa a “regra geral de
indedutibilidade”, publicou o art. 13 da Lei no 9.249/199513. Mas é preciso buscar alguma
racionalidade no texto da lei ou, ao menos, nas normas que regem a dedutibilidade de despesas
na apuração do lucro real.
Analisando de forma detida o §1o do art. 47 da Lei no 4.506/1964, vê-se que o
legislador entendeu como necessárias aquelas despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas para a atividade da empresa e a manutenção da fonte
produtora. Disso se extrai que aquelas despesas que contribuem, que são “ligadas de alguma
forma” ou úteis para a atividade da empresa, não lhes sendo, porém, exigidas, foram excluídas
pelo legislador do âmbito de aplicação do dispositivo. Sobre a diferença entre necessidade e
utilidade com relação às despesas são as lições de De Plácido e Silva14:
Embora no sentido de necessidade, em regra, se anote a ideia de utilidade, o
âmbito da primeira é bem maior que o da segunda.

12 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Dedutibilidade de despesas com atos ilícitos: uma análise a partir
dos limites e parâmetros constitucionais. In MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Luro
arbitrado. Caderno de Pesquisas Tributárias (número 47), Série APET n. 3. São Paulo: MP Editora, 2023, p. 438.
13 É o que se extrai da exposição de motivos da Lei no 9.249/1995: “9. Ainda no âmbito da simplificação, a proposta a
base tributável, vedando a dedução de despesas passíveis de manipulação, geralmente relacionadas com "fringe
benefits", que beneficiam de forma especial os grandes contribuintes, dotados de sofisticada infraestrutura contábil-
tributária, tornando mais precisa a regra geral de indedutibilidade em vigor, cujos critérios, por serem excessivamente
subjetivos, ensejam interpretações conflitantes e prestam-se a práticas abusivas, tendentes a reduzir a base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro (art. 13)”.
14 Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31. Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 702.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
14
Assim, despesas necessárias indicam-se as que se devem executar, não somente
porque se possam considerar propriamente úteis, como porque se impõem, são
imperativas diante da contingência em que se fundam.
A utilidade, em sentido próprio, traz consigo um conceito de produtividade, e a
necessidade nem sempre é produtiva.
Reforça o entendimento de que o art. 47 da Lei no 4.506/1964 não abarca as
despesas que, embora úteis, não sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora, o fato de o legislador, em diversos outros dispositivos, autorizar expressamente a
dedutibilidade de despesas úteis, esperadas pelos empregados ou que contribuam ao seu bem-
estar - embora não integrem sua remuneração15.
É o que ocorre, por exemplo, com as despesas com gratificações pagas aos
empregados, independentemente da sua designação16; alimentação fornecida pela pessoa jurídica
a todos os seus empregados17; vale transporte18; seguros e planos de saúde, englobando
assistência médica, odontológica, farmacêutica e social 19 ; benefícios complementares
assemelhados aos da previdência social20; e formação profissional de empregados21.
O vale transporte é obrigação legal e, assim, necessário à atividade. Nesse ponto,
pode-se aferir que o legislador foi redundante, já que tal despesa já se enquadraria na regra geral.
As despesas com alimentação, gratificações, seguros e planos de saúde, benefícios
complementares assemelhados aos da previdência social e formação profissional de empregados
são inegavelmente úteis, na medida em que são esperadas pelos empregados – vez que
concedidas por grande parte dos empregadores –, e contribuem com o seu bem-estar. No
entanto, tais despesas, em regra, não são exigidas pelas atividades da empresa, razão pela qual o
legislador precisou sobre elas dispor expressamente, para que fossem dedutíveis na apuração do
lucro real.
Disso pode-se extrair que as despesas exigidas pela atividade da empresa, desde
que não computadas nos custos e usuais ou normais, estão contempladas na “regra geral de
dedutibilidade” do art. 47 da Lei no 4.506/1964; enquanto as demais, inclusive aquelas úteis à
atividade, somente serão dedutíveis quando o legislador assim optar.
Aplicando tais lições ao presente caso, entendo que as despesas com festas de fim
de ano, embora inegavelmente contribuam com o patrimônio da empresa, com o bem-estar
social, com a melhoria do ambiente de trabalho, sendo, portanto, úteis, não são exigidas pela
atividade da empresa, razão pela qual não são dedutíveis com base no art. 47 da Lei no

15 Por outro lado, as despesas dedutíveis por integrar a remuneração são tratadas no art. 369 do RIR/99.
16 Art. 311, §3o, do RIR/2018.
17 Art. 13, §1o, da Lei no 9.249/1995.
18 Art. 384 do RIR/2018 e art. 10, § único do art. 10 da MP no 2.189/49.
19 Art. 13, V, da Lei no 9.249/1995 e art. 372 do RIR/2018.
20 Art. 13, V, da Lei no 9.249/1995 e art. 260, V do RIR/18.
21 Art. 382 do RIR/18.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
15
4.506/1964. E na mesma categoria e sujeitos aos mesmos critérios estão o “churrasco trimestral”,
a “festa junina”, a “festa de 50 anos da empresa”, a “comemoração pelo fechamento de um
contrato importante”, o “happy hour de final do mês” e todas as demais celebrações realizadas
pela pessoa jurídica para seus empregados, que, embora possam ser úteis, não se pode dizer que
sejam exigidas pela atividade da empresa.
É interessante notar que mesmo aqueles que defendem um “critério amplo” de
dedutibilidade de despesas, afirmam que deve haver uma “uma análise da probabilidade de uma
objetiva vinculação entre o esforço financeiro e a possibilidade de obtenção de lucro”, “uma
relação de pertinência entre o gasto e a receita”22 – o que igualmente não vislumbro no caso das
despesas com festas de fim de ano e demais celebrações realizadas pela empresa para seus
funcionários.
No presente caso, a própria Recorrente afirma em seu recurso especial (fl. 382) que
“despesas com confraternização para funcionários, as quais são necessárias como forma de
contribuírem para melhoria de relacionamento entre os empregados e demais colaboradores da
pessoa jurídica, materializando o senso de valorização e especialmente como forma de
recompensar seus funcionários e assim motivá-los para que possam produzir mais do que o ano
findo, para com isso a empresa obter uma maior lucratividade”. Tais razões, além de subjetivas,
vez que não há nenhuma correlação entre a realização de confraternização e o aumento na
lucratividade, indicam se tratar de uma despesa útil, capaz de “contribuir” com os fins da empresa,
mas não exigida por sua atividade.
Por fim, nem se alegue que as despesas com festas de fim de ano são dedutíveis na
apuração do IRPJ sob pena de se tributar o patrimônio do contribuinte, na medida em que não
haveria disponibilidade econômica ou jurídica de renda sobre tais valores. Isso porque, deduzidos
os custos, as despesas necessárias e os demais gastos autorizados na legislação, chegar-se-á à
renda auferida e, então, o administrador poderá aplicá-la, inclusive na realização de uma festa
final de ano, caso entenda pela utilidade do gasto na consecução dos objetivos do negócio. As
despesas com festa de fim de ano consistem, pois, em uma aplicação da renda auferida pela
pessoa jurídica.
Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional com relação ao IRPJ.

II.2 – Dedutibilidade na apuração da CSLL
Como relatado, o acórdão recorrido e o acórdão paradigma aplicaram o art. 299 do
RIR/99 na análise da dedutibilidade das festas de fim de ano da base de cálculo da CSLL. Assim,
não foi prequestionada a discussão acerca da referida dedutibilidade da base de cálculo da

22 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a Renda: uma proposta de diálogo com a contabilidade. Belo
Horizonte: Fórum, 2018, p. 94 e 155.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
16
contribuição com arrimo em fundamentos autônomos e diversos do art. 299 do RIR/99, de forma
que não nos cabe aqui enfrentar a matéria de forma independente. Aliás, sequer em recurso
voluntário a contribuinte arguiu aspecto diferenciado em relação à glosa no âmbito da base de
cálculo da CSLL
Diante disso, em razão do quanto decidido para fins de IRPJ, deve ser dado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional também com relação à CSLL.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O dissídio jurisprudencial aqui suscitado pela PGFN busca reformar acórdão que se
apresenta como paradigma de outro recurso especial pautado para apreciação nesta mesma
reunião de julgamento. No presente caso, dentre outros aspectos, foi apontada dessemelhança
fática por se tratar, aqui, de festas e eventos distintos de confraternizações de final de ano.
Observa-se, porém, ser irrelevante a motivação do evento promovido pela pessoa
jurídica em favor de seus empregados e colaboradores. As decisões comparadas são
determinadas, essencialmente, pelas diferentes percepções acerca da necessidade dos gastos,
ainda que reconhecida a sua contribuição para melhoria do ambiente de trabalho.
De fato, o voto condutor do recorrido no 1201-005.783 dá solução única em favor
da necessidade de dispêndios com confraternização de funcionários da empresa, muito embora o
caso contemplasse, como destacado em declaração de voto divergente, do envio de flores à ida ao
cinema, dos ovos de páscoa ao DJ da festa dos estagiários, dos happy hours mensais à festa de fim
de ano, da compra de bebidas em comemorações diversas ao pagamento de empresas de turismo
e caixas de brindes para quarto de hotel, até mesmo despesas lançadas como “entretenimento
com clientes”. Já o paradigma admitido nestes autos – Acórdão no 1802-001.678 – traz em
relatório referências genéricas a “confraternizações e congraçamentos” e defesa sobretudo em
favor de “despesas com festas de final de ano’, ao passo que o voto condutor distingue as
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
17
“despesas com alimentação ofertada esporadicamente em eventos festivos” daquelas admitidas
na legislação tributária, e considera liberalidade “gastos com festas, brindes e prêmios”.
Os casos, assim, acabam por se alinhar sob acusações fiscais que não traçam
distinção entre a motivação dos eventos realizados, e promovem a glosa sob o entendimento de
que, mesmo se os gastos tivessem alguma utilidade para a pessoa jurídica, não seriam necessários
para a manutenção da fonte produtora, como demanda a legislação de regência.
E, neste embate acerca do conteúdo a ser atribuído à necessidade de tal gasto, bem
caminha o voto da I. Relatora, cabendo aqui apenas complementar sua abordagem com aquela
que vem orientando as decisões deste Colegiado, e que incorporam o precedente citado em
declaração de voto vencido no acórdão recorrido. Neste sentido é o voto vencedor23 proferido por
esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.110:
A Lei no 9.249/95, por sua vez, trouxe limites mais estreitos de dedutibilidade
para despesas:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos
da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídica;

23 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos
no mérito os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Lívia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
18
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida
pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do
art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do
lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o
inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da
pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades
civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem
serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora,
e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem,
observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de
seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo
seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública
por ato formal de órgão competente da União.
Nestes termos, a partir do ano-calendário 1996 são indedutíveis quaisquer
despesas a título de brindes ou outras liberalidades, inclusive em favor de
empregados e que, eventualmente, possam contribuir para as relações
interpessoais dos empregados ou que resultem em melhor desempenho das
atividades humanas.
Vale, neste sentido, a transcrição dos fundamentos expressos pela ex-Conselheira
Viviane Vidal Wagner no paradigma no 1202-00.944 e adotados no paradigma no
1802-001.678:
Nos termos da legislação do imposto de renda, as despesas operacionais,
para serem consideradas legítimas, devem guardar natural e íntima relação
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
19
com a atividade da empresa e com a manutenção da respectiva fonte
produtora, tal como dispõem os arts. 277 e 299 do RIR/99, in verbis:
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das
atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa
jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11) [....].
[...]
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Desses dispositivos se depreende que, para fins de dedutibilidade da
despesa na apuração do resultado tributável, são exigidos os requisitos de
necessidade e usualidade ou normalidade. São necessárias as despesas
essenciais para a consecução dos objetivos sociais, ainda que secundários,
desde que vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos; são
normais as despesas ordinariamente realizadas nas atividades e operações
destinadas à manutenção da fonte produtora; e são usuais aquelas
realizadas de maneira frequente ou habitual em determinado tipo de
atividade ou operação.
A partir da vigência da Lei no 9.249, de 26/12/95, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
além de observar o disposto nos dispositivos do RIR/99 acima transcritos, as
despesas consideradas como necessárias e passíveis de dedução são
aquelas pagas ou incorridas na realização de transações ou operações
praticadas em razão da atividade da empresa, observados critérios bem
restritivos, como se vê do art. 13 da referida lei:
[...]
Diante disso, cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, que não apenas suportem os lançamentos contábeis
decorrentes, mas que justifiquem e atestem a dedutibilidade das despesas
necessárias, normais e usuais à atividade da empresa.
Em outras palavras, a dedutibilidade da despesa é condicionada à
comprovação da efetiva realização do gasto e que estes tenham relação
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
20
direta com pessoas ligadas à pessoa jurídica e, ainda, que se refiram a
eventos relacionados com a atividade fim da mesma.
Do teor da legislação acima, nota-se que as despesas com alimentação dos
empregados,
referidas
no
§1o
do
mesmo
artigo
13,
foram
excepcionalmente ressalvadas pelo legislador, após a vedação expressa das
despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores (art. 13,
inciso IV). A possibilidade de dedução é concedida excepcionalmente, dado
o caráter da alimentação como meio de subsistência do trabalhador.
Nesse caso, estariam incluídas, por exemplo, as despesas com alimentação
distribuídas através de vale-alimentação ou servida na própria empresa, as
quais poderiam ser deduzidas na apuração do lucro real.
Hipótese distinta são as despesas com alimentação ofertada
esporadicamente em eventos festivos, como é o caso das despesas de
confraternização objeto da glosa ora discutida, as quais não se enquadram
como despesas necessárias, para fins de dedução do lucro real.
Para além disso, a indedutibilidade se mantém mesmo sob a ótica exclusiva do
art. 299 do RIR/99, como bem exposto na profunda análise desenvolvida pelo
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no voto condutor do Acórdão no 1402-
002.516, acerca do tema:
Como mencionado, a matéria em questão é regida pelo artigo 299 do
RIR/99, valendo aqui sua transcrição:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
(destacamos)
Sobre os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade, brevemente
dispõe o Parecer Normativo CST no 32/1981:
4. Segundo o conceito legal transcrito [correspondente ao art. 299 do
RIR/99], o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação
ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
21
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio. (destacamos)
Assim, temos que, quando não há vedação ou autorização expressa, a
legislação tributária federal estabelece como requisito primordial para a
dedutibilidade de determinado dispêndio a sua necessidade para a
atividade desempenhada pelo contribuinte ou para a manutenção da fonte
produtiva.
Como corretamente expresso no Parecer Normativo citado, do termo
necessário pode-se, inquestionavelmente, depreender o sentido de
essencialidade.
Confirmando tal assertiva, confira-se trechos de verbetes de De Plácido e
Silva24 acerca de sua definição e emprego na prática jurídica:
NECESSÁRIO. Derivado do latim, necessarius (inevitável), em
qualquer sentido que seja aplicado quer exprimir sempre o que é
forçoso, é imperioso, o que é indispensável, o que é essencial.
Mostra-se assim o que deve ser feito por um motivo mais forte que a
vontade de alguém.
(...)
As despesas necessárias se justificam por se terem mostrado
indispensáveis, para que se cumprisse uma finalidade ou um objetivo,
que era imposto pelas contingências.
Assim, em qualquer aspecto, necessário vem pôr em evidência o que
tem que ser feito, o que não pode deixar de ser, e tem que ser feito
pelo modo indicado.
NECESSIDADE. (...)
Necessidade. Na acepção jurídica, necessidade é indispensabilidade,
é a imprescindibilidade ou a substância, o que não se pode dispensar,
ou omitir, porque é necessária e obrigatória, para que as coisas se
apresentem como devem ser apresentadas e se façam como devem
ser feitas.
Como se observa, o conceito de necessidade exprime o indispensável, o
imprescindível, sendo mais restrito e, certamente, distinto das idéias de
utilidade, vantagem ou benefício.

24 Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2007, s.v. necessário.s.v. necessidade.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
22
A Recorrente traz argumentação em sua defesa que, por força da função
social da empresa, dentro do cenário de Direito Privado que vem se
apresentando desde a segunda metade do século XX, as empresas também
têm como objetivo a busca da justiça social, através de suas atividades,
escopo esse que seria tão essencial quanto as suas atividades operacionais,
geradoras de riquezas.
Assim, a realização de eventos sociais para os seus funcionários, bem como
a manutenção de um espaço autônomo, destinado exclusivamente ao lazer
de seus empregados e colaboradores externos (fora das horas laborais),
comporiam as medidas adotadas para o alcance de tal novo objetivo
empresarial.
Como já defendido por este Conselheiro, ainda que prestigiada
juridicamente em alto grau de abstração, a função social dos negócios,
relacionado à justiça social, direta e isoladamente considerada, é
irrelevante para a técnica do Direito Tributário seja em argumentação em
prol dos interesses fazendários ou dos contribuintes.
Contudo, a assertiva do Contribuinte não é falsa, havendo na esfera de
Direito Privado e em outras searas do sistema jurídico nacional a presença
de tal principiologia, que informa e influencia o tratamento e a tutela
jurídica de alguns de seus objetos.
Mas, para o presente caso e circunstância, a mencionada relevância jurídica
do princípio da função social dos negócios não é capaz de estabelecer
cogência tamanha a ponto de revestir de necessárias as ações relacionadas
ao lazer de seus funcionários.
Inicialmente, cabe lembrar que outros dispêndios que possuem manifesto
interesse social (dentro do ideário de bem comum da sociedade), como, por
exemplo, alimentação, transporte, participação nos lucros do trabalhador,
doações voltadas a ensino e pesquisa e a formação profissional de
funcionários, possuem autorização legal expressa para serem deduzidos.
Desse modo, a sua dedutibilidade não está sujeita ao crivo da norma geral
contida no art. 299 do RIR/99 diferentemente de festas de congraçamento
e clubes.
Por sua vez, essa norma tributária, quando trata de necessidade, também
emprega os termos transações ou operações exigidas para a consecução de
sua atividade e manutenção da fonte produtora, o que remete à mercancia,
à exploração econômica, necessitando haver vinculação com o negócio,
como fica esclarecido no Parecer Normativo no 32/1981.
Ainda que a empresa também desenvolva atividades com supostos fins
sociais, os gastos percebidos não estão contemplados na definição geral de
despesas operacionais necessárias.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
23
Certamente o lazer é um direito social (prestigiado no art. 6o da
Constituição Federal), mas não se sustenta a defesa da existência de uma
necessidade de concessão pelas empresas de tal garantia aos cidadãos que
são seus funcionários.
Reforçando tal argumentação, mas dentro de outra abordagem, a
Recorrente alega que, no atual cenário dos mercados, internacional e
brasileiro, a qualidade de vida oferecida pelas companhias aos seus
empregados é importante elemento empresarial, sendo a própria
Recorrente, em 2013, classificada por pesquisa especializada como a
segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil, feita com base na
satisfação de seus funcionários e aspirações que os profissionais guardam
em relação à companhia que desejam trabalhar.
Tal fato se operaria como endomarketing positivo e que, na visão negocial
moderna, seus funcionários também são stakeholders (público estratégico).
Posto isso, essa afirmação do Contribuinte é fidedigna em relação à
importância mercadológica da satisfação e do bem estar de seus
colaboradores, sendo, inclusive, cada vez mais um objeto de preocupação
dos gestores, por demonstrar ser importante ferramenta de retenção e
atração de talentos. Diga-se mais: é também louvável tal política
empresarial de qualidade de vida, sendo merecedora de tratamento
legislativo específico e mais privilegiado do que o hoje vigente.
Porém, frise-se que a realização de festas e manutenção de clube social, per
si, não são elementos imprescindíveis à manutenção da fonte produtora,
bem como ao próprio bem-estar e à satisfação dos empregados, que,
efetivamente, envolvem muitos outros elementos, mais profundos e
relevantes, relacionados aos termos das contratações, ao crescimento na
carreira e à rotina diária do profissional brasileiro.
A mero título exemplificativo, confira-se trecho de matéria do periódico
VALOR ECONÔMICO tratando da classificação positiva da empresa
Recorrente (fls. 1018):
Os executivos que escolheram a Natura, que ocupa o segundo lugar
do ranking de "empresas dos sonhos", também afirmaram
admiração pelos produtos da companhia. Entretanto, o principal
motivo que os levaria a assumir uma posição de gestão é a
identificação com as causas e os valores defendidos pela fabricante
de cosméticos. "A Natura preza pela sustentabilidade em seus três
pilares: ambiental, social e econômico. Procuramos atrair
executivos com o mesmo nível de engajamento que propomos",
afirma (...).
Segundo ela, a companhia busca desenvolver produtos pautados em
inovação e no conceito de "sócio-biodiversidade". Entretanto, o
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
24
objetivo é mostrar que é possível fazer um negócio e uma carreira
crescerem respeitando o meio ambiente e a qualidade de vida.
"Procuramos desenvolver os talentos por meio de diversos
programas de liderança. Hoje, 700 gestores participam de um
projeto de capacitação global", afirma. (destacamos)
Como se observa, tal argumentação apenas demonstra (de forma abstrata,
relativa e não diretamente atribuível à boa imagem obtida) a utilidade de
tal modalidade de dispêndio para uma política empresarial interna maior,
podendo até gerar resultados positivos, quando associada a outras ações
institucionais de relevância.
Todavia, a mera atribuição de valor estratégico, moral ou mercadológico a
um certo dispêndio pelos gestores da empresa não basta para revesti-lo de
legalmente dedutível das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A celebração de festas e a existência de clubes sociais, certamente, não são
elementos essenciais da rotina de um funcionário nas empresas, assim
como, contrario sensu, o cancelamento de eventos festivos e a suspensão
das atividades recreativas (por motivo de crise econômica, por exemplo)
notoriamente não são apontados como causas de baixas no quadro de
funcionários ou de redução da produção, revelando-se dispensáveis para a
operação empresarial.
Como já mencionado, o debate é controverso, não apenas sobre o tema
específico, mas na maioria das matérias que envolvem o teste de
dedutibilidade em face do conteúdo do art. 299 do RIR/99.
Frise-se que nem todo gasto, ainda que mostre-se circunstancialmente
justificável e finalisticamente positivo para a companhia, é dedutível.
Nessa esteira, ainda que determinado dispêndio não seja alheio à empresa
(no caso, relacionado com os seus funcionários, que desfrutam do lazer
patrocinado) e exista um resultado empresarial supostamente vantajoso,
tais ocorrências não se confundem com o conceito de necessidade,
empregado na norma de apuração fiscal sob análise, anteriormente
explorado.
Em acréscimo meramente argumentativo, como demonstrado pela
Recorrente, nas confraternizações envolvidas, foram contratados os artistas
Jorge Aragão (para a Festa Operacional) e Os Paralamas do Sucesso (para a
Festa Administrativa) (fls. 1025).
Um eventual debate sobre a necessidade ou não da contratação de shows
de ilustres artistas para o entretenimento de funcionários nas consagrações
de mais um ano de funcionamento das empresas já revela a
superficialidade da despesa com festas internas da companhia e a sua
prescindibilidade operacional.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
25
Se hipoteticamente acatada a natureza dedutível desse tipo de evento
intracorporativo, pergunta-se: seriam, então, todos os elementos
agregados à confraternização, por decorrência, também necessários?
Ou deveria ser ponderado e analisado quais de seu objetos singulares são
supérfluos ou excessivos? Se positivo, qual seria a medida e a delimitação
jurídica entre o lazer necessário e o lazer desnecessário?
E estariam as fronteiras dessa necessidade atreladas à natureza das
atividades da empresa? Ou ao número de funcionários? Ou mesmo ao
tamanho de seu patrimônio líquido? Ou talvez ao seu faturamento? Ou
ainda ao lucro percebido naquele período?
E quando se tratar de ocasião especial para a empresa (celebração de
centenário)? Ou para os funcionários (superação de metas de
produtividade internas, fixadas pelos diretores). Seriam aplicáveis os
mesmos limites da necessidade do lazer de um ano ordinário ou haveria
uma exceção permissiva?
Como se observa, tal problemática na obtenção de parâmetros palpáveis e
o consequente distanciamento dos elementos trazidos pela legislação de
regência vigente para resolvê-la reforçam o convencimento anteriormente
delineado e fundamentado sobre a indedutibilidade dos valores sob exame.
(destaques do original)
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e
restabelecer a glosa das despesas de confraternização. (destaques do original)
Aqui, além de acompanhar a I. Relatora no conhecimento do recurso especial, esta
Conselheira também a acompanha no mérito, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
26

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao brilhante voto da ilustre Conselheira Relatora, o acompanhei
pelas conclusões e apresento as minhas razões de divergência.
Recentemente me manifestei sobre o tema no Acórdão 1401-007.038 onde, ao
divergir do voto condutor, apresentei declaração de voto que reflete minha posição sobre o tema.
Necessário ressaltar que na referida declaração de voto citei o exato Acórdão
recorrido, entretanto, apesar de concordar e adotar os seus fundamentos, ressaltei que entendia
que o mesmo não se adequava à realidade fática e probatória demonstrada nos autos.
Cito trecho da declaração de voto formulada, na parte que se aplica:

Por sua vez, no que se referem as despesas relativas à festa de confraternização
divergi do brilhante voto condutor.
Como bem enfrentado pelo Relator, trata-se de matéria tormentosa e com certo
grau de subjetividade, especialmente no que se referem aos conceitos de
despesas necessárias ou essenciais à atividade operacional da empresa.
Tal análise deve ser feita caso a caso e por vezes esta TO já glosou despesas
relacionadas a festas e confraternizações, inclusive na mesma sessão de
julgamento, mas em contexto fático distinto.
No presente caso, entendo aplicável e muito bem fundamentado o recente
precedente firmado pelo Acórdão 1201-000.783 de Relatoria da então
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz que recebeu a seguinte ementa:

LUCRO REAL. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. DESPESA NECESSÁRIA.
DEDUTIBILIDADE. Na leitura do conceito de “despesas necessárias” trazido pelo
art. 47 da Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e
desconectada do regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda,
permitindo que o subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade. As
pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e, dentro
do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma despesa com
festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a promoção da
melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento empresa e
empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa, alfim, o
benefício da sociedade empresária como um todo. Assim, as despesas com
confraternização de fim de ano são necessárias para tal finalidade, sendo
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
27
Vale ressaltar, no entanto, que a Declaração de Voto do Conselheiro Fredy
Albuquerque relata uma situação fática um pouco diferente do voto relator, e em
uma situação fática como a relatada me faria acompanhar a divergência. No
entanto, o voto condutor da então relatora cai como uma luva no caso ora em
apreço, e me permito reproduzir alguns trechos que exprimem meu
entendimento no caso:

O termo “necessárias”, que qualifica as despesas passíveis de dedução, foi
explorado pelo Parecer Normativo CST n. 32/1981 no sentido de que são
necessárias as despesas essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que sejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos.
Deve-se de pronto ser afastada a tentativa (ou tentação) de interpretar o termo
“necessárias” pelo senso comum, trazendo, inexoravelmente, um ponto de vista
subjetivo a respeito desse conceito. Afinal, para cada indivíduo, em seu íntimo,
haverá uma acepção sobre a necessidade ou não de determinada coisa.
Estamos aqui diante de conceito que não pode ser retirado do contexto jurídico
em que se insere, o qual lhe traz contornos objetivos, adjudicando-lhe, assim,
conformidade com toda a sistemática de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, por consequência, trazendo segurança jurídica a todos
os envolvidos na relação jurídico tributária.
Pois bem. Os contornos objetivos para ser aferida a necessidade da despesa
constam do próprio texto do artigo 47 da Lei n. 4.506/64, quais sejam: i)
necessidade para a atividade da empresa e manutenção da fonte produtora; ou ii)
necessidade para que se realize transações ou operações exigidas para dar
seguimento às próprias atividades da empresa.
A leitura desses critérios legais, como já dito, deve ser feita no contexto estrutural
do IRPJ, no qual, como é consabido, é da essência da apuração a dedução de
custos e despesas para que se produza o acréscimo patrimonial (cf. art. 43 do
Código Tributário Nacional), atendendo, desse modo, o princípio da
universalidade.
Utilizando essas premissas, o caso específico dos dispêndios com confraternização
de funcionários da empresa foi muito bem abordado por Ricardo Mariz de
Oliveira1 nos seguintes dizeres:
“Na abordagem do art. 47 deve-se sempre ter em mente que originalmente todas
as despesas relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte
produtora têm a vocação para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ,
somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum
dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade, numa das
situações acima elencadas.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
28
O importante, por conseguinte, para se calcular corretamente o IRPJ, é partir do
pressuposto da dedutibilidade das despesas, admitindo-se nessas todas as que
concorram para a atividade empresarial e para a produção do lucro a ser
tributado, e isto se deve aferir objetivamente, e não por critérios de julgamento
pessoal. (...)
No campo dos atos graciosos – ou aparentemente graciosos – também
encontramos exemplos de despesas necessárias, como as festas de natal dos
funcionários, as quais geram despesas que a empresa não é obrigada a ter. A
fábrica continua a produzir, o departamento de vendas e vender, etc., se não
houvesse a realização da festa, de modo que a festa faz parar a produção e as
demais atividades enquanto se realiza, e milita contra a produção de lucro, ao
menos numa visão subjetiva e estreita. Mas, na verdade, há mera aparência de
ato gracioso, pois a festa pode fazer parte do programa de relações humanas da
empresa, para criar um clima de congraçamento e de amizade entre a empresa e
os empregados, além de estímulo ou agradecimento para estes, pelo que os
gastos que traz são necessários porque relacionados com a atividade da
empresa.”
Embora não seja possível falar em consenso nesse Tribunal Administrativo a
respeito do tema, são diversos os precedentes a respeito da procedência da
dedutibilidade de despesas com confraternização, dos quais citamos: Ac. CSRF/01-
02365, de 13.3.98; 101-94546, de 15.4.2004; 108-05567, de 23.2.99; 101-92770,
de 17.8.99; 101-93271, de 9.11.2000; 101- 95823, de 10.10.2006; 101-95846, de
8.11.2006; e 103-22314, de 24.2.2006.
No Acórdão no 1301-005.771, julgado na sessão de 19 de outubro de 2021, este
Tribunal adotou o entendimento aqui esposado. Transcrevo a seguir o trecho do
voto condutor do precedente a respeito do tema:
Entendo, em linha com o sustentado pela Recorrente que a necessidade da
despesa é demonstrada na medida em que ela é empregada na otimização de
quaisquer dos negócios exigidos pela atividade correspondente ao objeto social
da pessoa jurídica. Portanto, a necessidade da despesa deve ser entendida de
forma objetiva, ou seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da
empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da
simples existência da empresa e do papel social que ela desempenha. As despesas
de confraternização em questão, comprovadamente incorridas pela Recorrente,
conforme se verifica do TVF15, e que representam 0,05% de sua receita líquida
auferida no ano-calendário de 2009 (a DIPJ da Recorrente está anexada às fls. 220
a 274 dos presentes autos), preenchem todos os requisitos anteriormente
expostos. De fato, a usualidade e normalidade das despesas em questão são
incontestáveis, na medida em que é uma prática consagrada no mercado realizar
confraternizações como forma de integrar seus empregados e agradecer pela
dedicação despendida. Tais despesas são igualmente necessárias, na medida em
que as confraternizações fomentam um ambiente harmônico nos
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
29
estabelecimentos da Recorrente, estreitam laços entre empregados de diferentes
níveis hierárquicos e motivam os empregados na consecução dos objetivos sociais
da Recorrente, otimizando as atividades desenvolvidas, sendo, portanto,
fundamentais para à manutenção da fonte produtora. Importante destacar que a
jurisprudência desse E. CARF tem autorizado sua dedutibilidade. Confira-se a
ementa do acórdão n° 103-22.314: “(...)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. Na medida em que
contribuem para melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o
relacionamento empresa e empregados, aumentando a motivação para a
consecução dos objetivos sociais, as despesas com confraternização de fim de
ano, erroneamente apontadas como despesas com brindes, acabam beneficiando
a empresa, afigurando-se normais, usuais e necessárias, sendo, por isto mesmo,
dedutíveis.(...)”
Portanto, na leitura do conceito de “despesas necessárias”, trazido pelo art. 47 da
Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada do
regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o
subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade, a qual apresenta o
acréscimo patrimonial a ser tributável.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e,
dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma
despesa com festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a
promoção da melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento
empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa,
alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, são necessárias para tal finalidade, sendo, por isto mesmo, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ. Por esses motivos, deve ser reformado o acórdão
recorrido, sendo então cancelado o lançamento a respeito da indedutibilidade de
despesas com confraternização da apuração do Lucro Real. Ademais, saliento que
ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a
norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos
os tributos.

Como já dito acima, o presente caso se encaixa perfeitamente nas razões de
decidir do voto reproduzido.
No presente lançamento temos comprovadamente despesas relacionadas à
confraternização anual da empresa, despesas que certamente contribuem com o
engajamento e satisfação do corpo de funcionários, especialmente no ramo de
atividade da Recorrente que trabalha em modalidade comercial de vendas
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
30
diretas, onde o capital humano é ainda mais essencial às atividades operacionais
da empresa.
Veja, inclusive, que a Recorrente como retorno das medidas gerenciais e
administrativas de política de pessoas foi considerada uma das melhores
empresas para se trabalhar. Isso com certeza é capital imaterial da empresa, mas
que refletem concretamente em suas operações.
Logicamente que estamos fazendo a análise no caso concreto, não estamos aqui a
validar qualquer tipo de despesa de confraternização, mas que no caso concreto
entendo que a necessidade da despesa restou comprovada e caracterizada, não
podemos fixar ou congelar conceitos sem nos adequar à evolução das relações
interpessoais e empresariais. Trata-se de conceito com certa subjetividade, de
uma legislação produzida a muitas décadas, cabendo ao interprete analisar no
caso concreto com base nas provas que nos são apresentadas.

Mantendo a coerência da posição acima manifestada, em que pese reconheça e
concorde com os excelentes argumentos manifestados pela conselheira Relatora, já manifestei
minha posição no sentido de entender que tais argumentos não se aplicam à realidade dos autos.
Como acima exposto, entendo que a realidade mercadológica e a evolução das
relações empresariais e produtivas nos levam à necessidade de evolução na interpretação e
aplicação da legislação, especialmente no que se refere a conceitos como usualidade e
necessidade que guardam um grande grau de subjetividade, muito embora nós como intérpretes
tentamos conferir-lhes contorno mais objetivo possível.
Inegável que o capital humano é, na grande maioria das vezes, o principal insumo
produtivo da atividade empresarial. Entretanto, para a análise acerca da necessidade da despesa é
impossível se aplicar fórmula objetiva, e deve ser analisada caso a caso, de acordo com o contexto
fático e probatório, bem como da demonstração pela contribuinte da relação direta com a
melhoria de sinergia e eficiência do seu capital produtivo e, por consequência, no produto final da
empresa.
No entanto, no caso dos autos, entendo que tais provas não foram feitas, e as
despesas analisadas guardam muito mais proximidade com o conceito de despesas incorridas por
mera liberalidade da empresa.
No que se refere à admissibilidade da discussão da CSLL acompanhei integralmente
a relatora.
Essas foram as razões que me levaram a divergir dos fundamentos apresentados
pelo voto condutos, em que pese também conclua pelo provimento do Recurso Especial.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.134 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.001539/2008-70
31
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 609
DF CARF MF
Original